Tribunal: TJSP
Processo: 2009496-82.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que nega provimento a agravo, mantendo r. decisão que designou audiência de mediação, com participação do Gaorp (Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse), e postergou para depois do ato a apreciação do pedido de liminar formulado ela autora – Alegada contradição quanto à necessidade de concessão da liminar, vez que a audiência já teria sido

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que nega provimento a agravo, mantendo r. decisão que designou audiência de mediação, com participação do Gaorp (Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse), e postergou para depois do ato a apreciação do pedido de liminar formulado ela autora – Alegada contradição quanto à necessidade de concessão da liminar, vez que a audiência já teria sido realizada, sem conciliação – Vício não reconhecido - Não aportou aos autos notícia de que o ato impugnado estaria superado - Ocorrências subsequentes ao decisório recorrido que devem ser objeto de nova insurgência – Embargos rejeitados.